Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-10.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005733-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), KAROLENY APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 050.744.801-40 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA –POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA

–
RATIFICAÇÃO DA LIMINAR
–
RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de a
gravo de instrumento
aviado por
Karoleny
Aparecida De Oliveira Costa
,
nos autos da a
ção de
o
brigação de
f
azer c/c
p
edido de
t
utela de
u
rgência e
r
eparação de
da
nos
m
orais
, movid
a
em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho M
é
dico,

objetivando a reforma

da
decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
,
determinando o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321 par
á
grafo único, do CPC).

Para tal desiderato, sustenta
a
agravante
que conforme
a “declaração de pobreza” assinada de próprio punho, jungido aos documentos comprobatórios que demonstram
a
impossibili
dade
de arcar com as custas processuais, por ser pobre no sentido legal, resta límpido que faz jus a assistência judiciária gratuita.

A liminar foi deferida
. (
id. 205584668
)

A agravada apresentou contrarrazões à id. 208386660, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o objetivo do presente recurso é a concessão definitiva da medida liminar deferida, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita que está previsto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;".

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no tocante à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, o amplo acesso ao Judiciário,
de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso, após análise da situação concreta emergente dos autos, e dos documentos instruidores deste agravo, há provas nos autos da alegada hipossuficiência econômica da agravante, senão vejamos:

“[...]Excelência, a Autora “se vira nos 30”, correndo atrás de arcar com as despesas familiares, plano de saúde, aluguel, alimentação!!!!

Tem um pequeno comércio de venda de sorvete no bairro Pedra 90!!!!

Recebendo mensalmente a quantia de R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais) por mês como consta em sua declaração de Imposto de Renda anexa. [...]”

Conforme já
asseverado
, a agravante é autônoma e ao auferir uma renda mensal de R$ 1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais) (Id.205412691), pressupõem a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.” (N.U. 1009153-33.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019,
Publicado
no DJE 06/02/2019) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de conceder a gratuidade da justiça a agravante,
ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024